Tribunal: STF
Processo: ARE 1336246
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto cujo objeto é a decisão que, em juízo de admissibilidade, entendeu que nas alegações do recurso, quanto à legalidade da suspensão da implementação do reajuste salarial aos servidores da carreira de saúde sob a alegação de falta de previsão orçamentária, uma vez que a controvérsia dos autos é idêntica à versada no ARE 905.357 (Tema 864). No que tange às questões remanescentes, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a análise da controvérsia demandaria a análise de fatos e da legislação local (eDOC 2, p. 133-137).
    De plano, verifica-se que contra a decisão de não admissão do apelo extremo foi interposto agravo, tal como previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Entretanto, ante a declaração de inadmissibilidade do recurso extraordinário, era cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente.
    Ademais, impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, veja-se a ementa do seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661 AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, Plenário, DJe 29.4.2014 Grifos originais)
    Sendo assim, não conheço do recurso quanto à matéria debatida no Tema 864 da sistemática da repercussão geral.
    No que tange às questões remanescentes, observa-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à proporcionalidade remuneratória nos termos da Lei Distrital 5.174/2013, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o da legislação local pertinente, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA (GAJ). LEI DISTRITIAL Nº 4.516/2010. SÚMULAS 279 E 280/STF. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação local sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição (Súmula 280/STF). Ademais, a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 767.117-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.4.2015). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. MODIFICAÇÃO DA FORMA DE CÁLCULO. 1. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico e à fórmula de composição da remuneração. Precedentes. 2. Alegação de redução dos vencimentos: impossibilidade do reexame de provas e legislação local. Súmulas n. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 700.261-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 23.10.2012). 
    Ante o exposto, não conheço do agravo em relação à parte em que aplicado o precedente da sistemática da repercussão geral, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, e nego provimento ao recurso, no que tange às questões remanescentes, com base no art. 932, IV, a, do mesmo Código.
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente